Tribunal: TCU
Processo: 025.050/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em desfavor do Governo do Estado de Alagoas e do ex-Secretário de Infraestrutura Marcos Antônio Cavalcanti Vital, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 821/2010, destinado à execução de serviços de reconstrução e restauração do sistema viário em 19 municípios alagoanos atingidos por enxurradas e inundações bruscas em junho de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em desfavor do Governo do Estado de Alagoas e do Ex-secretário de Infraestrutura Marcos Antônio Cavalcanti Vital, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso no 821/2010, destinado à execução de serviços de reconstrução e restauração do sistema viário em 19 (dezenove) municípios alagoanos atingidos por enxurradas e inundações bruscas em junho de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com o Regimento Interno, arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta TCE os Srs. Fernando José Carvalho Nunes e Marco Antônio de Araújo Fireman, uma vez que não integraram o polo passivo nestes autos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa complementares apresentadas pelo Estado de Alagoas; 9.3. julgar irregulares as contas do Governo do Estado de Alagoas, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DÉBITO (R$) DATA R$ 6.000.000,00 30/12/2014 R$ 19.606.826,52 6/2/2014 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Governo do Estado de Alagoas e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).